Tribunal: TJDFT
Processo: 0750392-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, razão pela qual a mera declaração de pobreza gera apenas presunção relativa, que pode ser afastada por outros elementos de prova.
4. O recebimento de renda mensal significativa afasta a presunção de hipossuficiência.
5. As despesas ordinárias e compromissos financeiros assumidos voluntariamente, como empréstimos bancários, são insuficientes para justificar a concessão do benefício.
6. A decisão de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça visa evitar o estímulo a litígios temerários e proteger os recursos públicos destinados ao custeio das atividades do Poder Judiciário.
7. A pendência de julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de critérios objetivos para a concessão da gratuidade, reforça a necessidade de cautela no deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, razão pela qual a mera declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada por provas em sentido contrário. 2. Despesas mensais ordinárias e compromissos financeiros não justificam, por si só, a concessão do benefício.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07295595720218070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1.12.2021; TJDFT, AI 07252040420218070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.1.2022.